Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713015-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: F. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA DE BARROS FERRAZ MENDES REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por F.F.M., menor impúbere, representado por MARINA DE BARROS FERRAZ MENDES, nesta Instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido para obrigar o plano de saúde a fornecer o medicamento prescrito. Narra que é adolescente de 12 anos diagnosticado com hipopituitarismo, sendo prescrito o medicamento Somatrogona, aprovado pela Anvisa, recomendado pelas agências internacionais e previsto pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Informa que o plano de saúde nega a cobertura sob alegação de que o medicamento não consta no rol de procedimentos e em razão da natureza domiciliar do uso. Discorre sobre o risco da demora, considerando que a próxima aplicação está prevista para o dia 7/4, sendo necessária a concessão da tutela recursal para obrigar o plano de saúde ao fornecimento até o dia 6/4/2025, sob pena de fixação de multa diária. Tece considerações. Requer a concessão da tutela de urgência nos termos citados. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no Código de Processo, artigo 1.012, §3o, I, bem como no Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 251,§§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” (destaquei) A regra insculpida pelo Código de Processo Civil é de que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não é recebida no efeito suspensivo. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Assim, para concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, a sentença julgou improcedente o pedido para obrigar o plano de saúde a custear o medicamento prescrito ao autor. Utilizo-me das mesmas razões quando da análise do agravo de instrumento, transcrevo: A relação jurídica em análise é regida pela legislação consumerista, uma vez que não se trata de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Ademais, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. (Destaquei) A Resolução Normativa no 465/2021 estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; No caso em tela, o agravante requer o fornecimento do medicamento GENRYSON, conforme relatórios médicos de ID 217460235 dos autos principais. Transcrevo este último: A perda na estatura masculina está associada a dificuldades sociais e problemas psicológicos na vida adulta, evitáveis com o tratamento adequado no momento correto. O caso do paciente apresenta maior urgência porque se trata de adolescente já na puberdade, que busca desenvolver carreira como atleta profissional, e a perda da oportunidade de crescimento normal pode causar danos irreparáveis à vida desse paciente. Diante deste quadro, indico como tratamento eficaz e imprescindível para o paciente o uso de Somatrogona (Genryson). Trata-se de um análogo Recombinante do Hormônio de Crescimento Humano. Sua estrutura química permite a administração semanal, por injeção subcutânea em regime ambulatorial, enquanto outros análogos do GH com meia vida inferior (análogos de ação curta) necessitam da injeção diária. Devido a dificuldade de adesão a terapia diária com análogo de GH de ação curta, que demanda uma injeção todos os dias, é imprescindível o inicio do tratamento com análogo de GH de longa ação pois o paciente é adolescente, atleta de futebol, precisa viajar desacompanhado da família com frequência e enfrenta dificuldades no que diz respeito a logística e a necessidade de manter o medicamento refrigerado já que a variação da temperatura pode comprometer a eficácia do medicamento. É necessário o inicio URGENTE de Genryzon na dose de 0,66 mg/kg a cada 7 dias, utilizando 3 canetas de 60 mg para o tratamento mensal e previsão de tratamento ate finalizar o crescimento quando apresentar uma velocidade de crescimento abaixo de 2 centímetros por ano. Estimo uma media de 4 a 5 anos de tratamento. Informo que não existe opção terapêutica para o paciente descrita no Rol da ANS. Informo ainda que a medicação solicitada não encontra-se disponível pelo Sistema Único de Saúde que disponibiliza apenas análogo de GH de curta ação, de aplicação diária (Somatropina) Em consulta à Resolução no 465/2021 da ANS, verifica-se que o Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde inclui o “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)”. Em consulta à bula do medicamento juntada no ID 66641075, consta a informação de que o medicamento é uma versão da hormona do crescimento, estando, pois, previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Desta forma, constata-se que o medicamento está registrado pela ANVISA, previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS, de modo que o seu fornecimento pelo plano de saúde demandado é obrigatório, nos termos do art. 10, caput e §§ 4o, 12 e 13, II da Lei no 9.656/1998 e do Anexo I da Resolução no 465/2021 da ANS. A exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode prevalecer quando o medicamento é previsto no Rol da ANS, além de se mostrar inócua, uma vez que o fornecimento em ambiente hospitalar é mais custoso para o plano de saúde. No mesmo sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelas autoras em razão do julgamento improcedente dos pedidos para fornecimento do medicamento denominado Somatropina Recombinante Humana, bem como de pagamento de indenização por danos morais. 2. As autoras são beneficiárias do plano de saúde apelado e, em acompanhamento com profissional médico endocrinologista, constatou-se baixa estatura, não associada a outras doenças crônicas ou carticoterapia, sendo-lhes prescrito tratamento à base de Somatropina Recombinante Humana. A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: "MEDICAMENTO AMBULATORIAL SOMATROPINA (SC) SEM COBERTURA POR SER MEDICAMENTO SEM FORNECIMENTO AMBULATORIAL OBRIGATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ROL DA ANS VIGENTE (RN 465/2021)". 3. A Resolução Normativa - RN n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de "Deficiência parcial do hormônio do crescimento - DGH (E23.0)". 4. Diante de tal quadro, está demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento apontado, em razão do quadro clínico, conforme atesta o médico assistente. Importa destacar que não há prova nos autos da existência de outro fármaco eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao mencionado rol, para a cura das pacientes. 5. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. 6. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete as beneficiárias, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade das pacientes, sobretudo no que se refere à sua integridade física. 7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 8. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento e dos reflexos do ato ilícito na vida das pacientes, bem como diante do prolongamento do sentimento de angústia em razão da urgência para início do tratamento, a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para reparação pelos danos morais atende ao critério bifásico e se revela moderado. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748328, 07387257620228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, configurada a probabilidade do direito, que somada à demonstração do perigo do necessária a concessão da antecipação da tutela. O peticionante requer que o plano de saúde seja obrigado a fornecer o medicamento até o dia 6/3, contudo, o prazo é muito exíguo. Então, deverá ser concedido prazo e 5 (cinco) dia após a ciência desta decisão. Por fim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer o medicamento conforme prescrição médica no prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa esta decisão, arquive-se a presente petição. Brasília, DF, 3 de abril de 2025 15:39:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador